Tribunal: TJBA
Processo: 8023366-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023366-65.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARITANIA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDREY SMITH DALTRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO PARA GESTANTE SEGURADA NÃO CONSTAR NO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE DETERMINAR QUAL SERÁ O PROCEDIMENTO MÉDICO UTILIZADO NA SEGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, em razão da negativa de cobertura de procedimento médico indicado durante a gestão.

Sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros e correção monetária.

Interposição de apelação sustentando a inexistência de conduta ilícita, a validade das cláusulas contratuais excludentes e a necessidade de revisão do quantum indenizatório fixado na sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do procedimento indicado para a segurada configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e se o valor fixado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato de plano de saúde deve garantir a prestação de serviços médicos necessários ao consumidor, sendo abusiva a exclusão de cobertura de procedimentos indicados pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde enseja dano moral, independentemente da comprovação de sofrimento extraordinário pelo beneficiário.

A quantia fixada na sentença a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde para procedimento médico indicado ao beneficiário, sendo devida a indenização por danos morais quando constatada a recusa indevida, devendo o arbitramento do quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00398139220248190000 202400258123, Relator: Des(a). Sérgio Nogueira de Azeredo, Data de Julgamento: 18/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8023366-65.2023.8.05.0080, Comarca de Feira de Santana – BA, apelante BRADESCO SAÚDE S/A e apelada MARITANIA SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO à Apelação e MANTER a sentença, nos termos do voto desta Relatora.

II